Tribunal: TJDFT
Processo: 0727906-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727906-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROMARIO OLIVEIRA CARVALHO IMPETRANTE: RICARDO FONTES DE SOUZA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RICARDO FONTES DE SOUZA, em favor do paciente ROMÁRIO OLIVEIRA CARVALHO, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF. O impetrante alega que é ilegal a ordem que manteve nos autos elemento de informação colhido pela autoridade policial sem a informação ao preso do seu direito à assistência de um advogado. Informa que, apesar de ter reconhecido que os elementos de informação foram colhidos sem a observância de direitos fundamentais, o Juízo a quo designou audiência de instrução para o dia 21/07/2023, mesmo havendo discussão a respeito da existência de provas ilícitas no processo. Argui que a cisão da imputação em três ações penais distintas afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois outras ações correm sem conhecimento do paciente, ainda que ele seja citado pelos outros denunciados. Liminarmente, requer a concessão da ordem de habeas corpus para determinar a suspensão dos processos 0703360-88.2023.8.07.0012, 0704056- 61.2022.8.07.0012 e 0703358-21.2023.8.07.0012 até o julgamento do presente writ. No mérito, requer a concessão da ordem para: a) a confirmação da liminar e manter suspenso os processos até julgamento da Reclamação n. 0725709-24.2023.8.07.0000; b) declarar a ilicitude do depoimento do Paciente à autoridade policial (Id. 157977142, pág. 92), determinando o desentranhamento do referido documento; c) declarada ilegal a cisão da imputação proposta pelo MP, determinando a reunião dos processos 0703360-88.2023.8.07.0012, 0704056-61.2022.8.07.0012 e 0703358-21.2023.8.07.0012. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Compulsando os autos principais, os elementos apontam para a participação, em tese, do paciente em grupo criminoso que atuava na prática de diversos crimes, especialmente subtração, receptação, adulteração sinais e alienação de motocicletas, inclusive para receptadores com endereços em outras unidades da federação. De acordo com a representação formulada pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais e a denúncia, o grupo criminoso possui comando, com poder de ordem e decisão, estruturado com núcleos de ação, com distribuição das funções, dividido em seis setores: subtração da motocicleta, ocultação do veículo, adulteração, comercialização, transporte e operação financeira. A autoridade policial e o MPDFT representaram pela prisão preventiva de 26 pessoas. Apurou-se, que, entre dezembro de 2021 e março de 2022, os integrantes do grupo criminoso praticaram dezenas de furtos de motocicletas, ao menos 27 (vinte e sete) já identificados, sendo a maioria na região central de Brasília/DF. O Ministério Público, considerando a complexidade dos fatos apurados, optou por cindir a imputação que recai sobre os 27 (vinte e sete) acusados em 3 (três) ações penais distintas, tendo por critério a relevância na hierarquia da organização criminosa e/ou o núcleo de atuação do denunciado, a fim de prestigiar o princípio da duração razoável do processo e da eficiência. A apresentação da denúncia pelo Ministério Público feita em três processos diferentes, quais sejam, 0703360-88.2023.8.07.0012, 0704056-61.2022.8.07.0012 e 0703358-21.2023.8.07.0012, atende ao comando do artigo 80 do CPP, que permite a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, pelo excessivo número de acusados, para não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação. Logo, não é cabível presumir que a cisão da imputação em três processos afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a Acusação ou para a Defesa. Nesse sentido: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. [...] DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FACULDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES. RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. VALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 15. Constitui faculdade do Magistrado Processante determinar o desmembramento de processos, competindo-lhe avaliar a conveniência da separação nas hipóteses em que aplicável a regra prevista no art. 80 do Código de Processo Penal ("Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação"). [...] (STJ - RHC: 30302 SC 2011/0112533-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/02/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2014) O impetrante alega que é ilegal a ordem que manteve nos autos elemento de informação colhido pela autoridade policial sem a informação ao preso do seu direito à assistência de um advogado. Informa que, apesar de ter reconhecido que os elementos de informação foram colhidos sem a observância de direitos fundamentais, o Juízo a quo designou audiência de instrução para o dia 21/07/2023, mesmo havendo discussão a respeito da existência de provas ilícitas no processo. Compulsando o teor da decisão proferida pelo Juízo a quo (ID. 48903465), verifica-se que do termo do depoimento do paciente consta a informação acerca do seu direito constitucional ao silêncio (ID. 157977142 – P. 92 dos autos de origem). Por essa razão, não foi deferido o pedido de desentranhamento do termo. Por outro lado, determinou-se o desentranhamento dos termos dos depoimentos de Ingrid e Gabriel, pois colhidos com violação de norma protetiva de direito fundamental. Cumpre ressaltar que a ausência de advogado no interrogatório do acusado na fase policial, por si só, não configura nulidade insanável, por se tratar de procedimento informativo e inquisitivo, sem contraditório, de modo que deve ser demonstrado o prejuízo. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE EM INQUÉRITO POLICIAL. CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL POR MEIO DE WRIT E EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NO MAIS, APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. SUSTENTAÇÃO ORAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] II. In casu, não foi constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de plano, até mesmo porque o inquérito policial é procedimento administrativo de caráter inquisitório, cuja finalidade é fornecer, ao d. Ministério Público, elementos de informação para a propositura de ação penal. Sendo assim, seus componentes, antes de se tornarem prova apta a fundamentar eventual édito condenatório, devem se submeter ao crivo do contraditório, sob estrito controle judicial. III - Assente nesta Corte Superior que "Eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não se transmudam automaticamente para o processo, por se tratar de peça meramente informativa, destinada à sustentação de admissibilidade da inicial acusatória" (RHC n. 65.977/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016). [...] (STJ - AgRg no HC: 709025 PR 2021/0379861-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022) Portanto, não se verificam os requisitos para a concessão da liminar para suspender os processos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 13 de julho de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora